Tribunal: TJMT
Processo: 1031200-88.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031200-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO WINICIUS QUEIROZ DE MORAIS - CPF: 022.754.711-03 (ADVOGADO), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0004-07 (EMBARGANTE), PROMOVE SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - CNPJ: 41.051.379/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser suspensa quando presente os requisitos da relevância dos fundamentos e do perigo de dano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1031200-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

DENSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PECAS LTDA

AGRAVADO:

PROMOVE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
DENSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PECAS LTDA
, visando reformar decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Angelo Judai Junior
, da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela nº. 1038221-89.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
PROMOVE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Nas razões do recurso a agravante sustenta que é indevida a negativação, no valor de R$1.973,40 (um mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos), datada de 03/10/2021, que está causando impacto negativo na reputação e nas operações comerciais da empresa, comprometendo sua função social.

Elucida que a presença da probabilidade do direito foi demonstrada pela inexistência de vínculo contratual entre as partes e pela documentação anexada.

Afirma que a conduta da parte requerida não é um caso isolado, mas sim parte de um padrão recorrente de comportamento que tem gerado diversas demandas judiciais semelhantes.

Menciona que o perigo de dano decorre da restrição ao crédito e prejuízos comerciais causados pela negativação indevida.

Ante o exposto, punga pelo provimento do recurso para retirar o nome da empresa agravante dos órgãos de proteção ao crédito, considerando a inexistência de vínculo contratual que justifique a negativação (Id. 249623694).

A tutela recursal foi
deferida
em 19/12/2024, por esta Relatoria (Id. 258426165).

Contraminuta dispensada, por ausência de angularização processual na origem.

O preparo foi recolhido (Id. 256814699).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DENSUL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PECAS LTDA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais e pedido de antecipação de tutela em desfavor de
PROMOVE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING
, noticiando que teve seu nome negativado por dívida desconhecida.

Diante disso, postulou na origem a concessão da tutela recursal para suspender a inscrição de seu nome do Serasa, que foi indeferida,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Para a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Em juízo de rasa cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida de urgência almejada.

A afirmação de que o contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que autora apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária verossimilhança de suas alegações
, especialmente porque
não há demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a solução do conflito diretamente com a parte requerida, até mesmo porque a negativação ocorreu em 2021
.

Desse modo, antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da tutela de urgência, uma vez que, caso demonstrada a existência do débito, será legítima a inscrição nos órgão de proteção ao crédito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando que não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

(...)”

A questão cinge-se à existência de elementos suficientes para a concessão de tutela de urgência visando à exclusão do nome da agravante do cadastro de inadimplentes, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

A dívida diz respeito a venda de mercadoria, no valor de R$1.973,40 (um mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos), datada de
03/10/2021
(Id. 167252106, na origem), que, segundo alega, está causando impacto negativo na reputação e nas operações comerciais da empresa, comprometendo sua função social.

A agravante sustenta a inexistência de relação contratual com a parte agravada e, por conseguinte, inexigibilidade do débito que ensejou a negativação de seu nome.

É possível certificar-se através da consulta aos processos do PJE de 1º grau que a conduta da parte requerida não é um caso isolado, a exemplo cito: 1051853-11.2024.8.11.0001, 1009624-16.2024.8.11.0040, 1000802-38.2024.8.11.0040 e 1040836-86.2023.8.11.0041, dente outros.

Sabe-se que a negativação em cadastro de inadimplentes prejudica a imagem empresarial, limitando acesso a crédito e relações comerciais, o que, em última análise, impacta na função social da empresa (art. 170, inciso II, da Constituição Federal).

A manutenção da inscrição da agravante nos cadastros restritivos, considerando a plausibilidade de suas alegações, pode gerar dano irreparável à reputação comercial, justificando a concessão da tutela de urgência.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO – DISCUSSÃO JUDICIAL DA ORIGEM E DA TOTALIDADE DA DÍVIDA –
EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE PROTESTO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a
discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito
, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese (STJ - Medida Cautelar nº 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator.: Ministro Castro Filho).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020838-61.2023 .8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – POSSIBILIDADE
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a existência dos requisitos exigidos, há de ser concedida a tutela de urgência pleiteada (art. 300 do novo CPC)
. Em se tratando de ação de rescisão contratual, não pode ser razoável exigir que os agravados continuem a efetuar os pagamentos das parcelas até o deslinde da controvérsia, nem tampouco que seus nomes sejam negativados em razão do contrato em discussão, pois ausente o interesse na continuidade da relação contratual.”
(TJ-MT 10191151220208110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

Importante dizer que, o direito ao nome e à imagem encontra amparo constitucional (art. 5º, X, CF), razão pela qual o registro indevido em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da dívida, viola direito fundamental da agravante.

Por outro lado, a reversibilidade da medida é plenamente assegurada no presente caso, uma vez que a exclusão temporária do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes não gera efeitos irreversíveis para a parte agravada.

Caso, ao final do julgamento, restando comprovada a legitimidade do débito, poderá ser restabelecida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer prejuízo definitivo à situação jurídica das partes envolvidas.

Trata-se, portanto, de medida reparável e reversível, preservando o equilíbrio processual e evitando danos desnecessários à reputação empresarial da agravante enquanto perdurar a controvérsia judicial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a suspensão da negativação no nome da requerente/agravante dos órgãos de proteção ao crédito, referente a dívida no valor de R$1.973,40 (um mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta centavos), datada de 03/10/2021, sob pena de pagamento de multa diária, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025